Tribunal: TJPA
Processo: 0802267-84.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802267-84.2024.8.14.0201

APELANTE: CECILIA DOS SANTOS AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802267-84.2024.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL/PA

APELANTE: CECILIA DOS SANTOS AMARAL

DEFENSORIA PÚBLICA: RAFAEL DA COSTA SARGES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ARTIGO 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL).

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO
.
ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

-
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU A
CULPABILIDADE
, A
CONDUTA SOCIAL
, A
PERSONALIDADE
E AS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
E A
PERSONALIDADE
NÃO HAVENDO
RAZÕES
PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, UTILIZANDO DE JUSTIFICATIVAS INERENTES
À ELEMENTAR DO TIPO PENAL
. PORÉM, NO QUE DIZ RESPEITO AOS
MOTIVOS
E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LA NEGATIVAMENTE.
ASSIM, APESAR DE TORNAR COMO NEUTRO
A CULPABILIDADE, A CONDUTA SOCIAL, A PERSONALIDADE E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E A PERSONALIDADE
, VERIFICO QUE OS
MOTIVOS
E
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
FORAM
VALORADOS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS A ORA APELANTE, COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, PORÉM A RÉ FAZ JUS A NOVA DOSIMETRIA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.
1ª FASE
– DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, FIXO A PENA-BASE EM 08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

2ª FASE
– INEXISTEM CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO, RAZÃO PELA QUAL DIMINUO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 1/6, FIXANDO-A EM 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.
3ª FASE
– AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM, PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ARTIGO 121, §1º DO CP), PELO QUE DIMINUO A PENA NA FRAÇÃO DE 1/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
04 (QUATRO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. ALTERANDO A PENA DA APELANTE PARA 04 (QUATRO) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e nesta parte
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

07ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 24 de março de 2025 e término no dia 31 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CECILIA DOS SANTOS AMARAL
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém (ID nº 24508025) que condenou a ora apelante à pena de
10 (dez) anos de reclusão, em regime Fechado
, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 1º, do Código Penal.

Narrou a denúncia
(fls. 105/108, ID nº 24507786) em síntese, que no dia 29/04/2024, por volta das 12:00 horas a denunciada compareceu na Seccional de Icoaraci para confessar que matou o companheiro, WILLIAM LEAL QUEIROZ, na madrugada de 28 de abril de 2024.

Segundo a denunciada, ambos consumiram bebida alcoólica na noite anterior em que ela diz ser a data de ocorrência do fato, quando o ofendido foi dormir, ela pegou o celular dele, “quebrou” a senha e leu as mensagens trocadas por ele com o contato “Mary amor”. Nesse momento, o ofendido acordou e ela perguntou sobre as mensagens trocadas com o referido contato, tendo ele respondido que a denunciada estava “louca, lunática e porre”. Passo seguinte, a denunciada pegou uma faca e desferiu um golpe no pescoço do ofendido, atingindo-o fatalmente.

Os investigadores da polícia civil se dirigiram ao local indicado pela denunciada e perceberam que o corpo da vítima não estava enrijecido e não tinha odor característico de corpo em decomposição, concluindo que a vítima foi morta horas antes dela confessar a autoria, tendo ela mentido para não ser presa em flagrante. Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia
como

incurso no artigo 121, §2º, I, do Código Penal.

Na
sentença de Pronúncia
(fls. 205/208, ID nº 24507976), a acusada foi pronunciada pelo crime do artigo 121, caput do Código Penal.

Na sentença do Tribunal do Júri
(fls. 286/288, ID nº 24508025),
após ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi proferida sentença condenatória na qual a ora apelante restou condenada a pena final e definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial Fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, caput e §1º, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 352/357, ID nº 24508051), a recorrente pugnou pela revisão da pena-base.

Em sede de contrarrazões
(fls. 361/367, ID nº 24508054), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 372/376, ID nº 25252826), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
,

para que seja redimensionada a pena aplicada à apelante.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO
.
ALTERAÇÃO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, quais sejam a
culpabilidade
, a
conduta social
, a
personalidade
, os
motivos,
as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Adianto que
não

acolho
integralmente o pedido da Defesa.

Observo que ocorreu erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a
culpabilidade,
a
conduta social
, a
personalidade
e as
consequências do crime,
sem fundamentação idônea.

Com relação à
Culpabilidade
e às
Consequências do crime
, entendo que o magistrado utilizou de argumentos inerente aos elementares do crime de homicídio, justificando a morte da vítima com intensidade de dolo por parte da acusada, bem como, com a idade da vítima, por se tratar de um homem jovem, ou seja, que ainda possuía uma longa perspectiva de vida, senão, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO APENAS DA VETORIAL ATINENTE A CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. 1. (...). 2. No caso, o acórdão recorrido se firmou em fundamentos suficientes e idôneos para exasperar a pena-base quanto à culpabilidade e às circunstâncias do delito
. Quanto à vetorial referente a consequências do crime, pareceu-me insuficiente a motivação exarada pelas instâncias de origem, de que as consequências "foram graves, vez que foi ceifada a vida de um trabalhador, com uma longa perspectiva de vida pela frente" (e-STJ fl. 520), e que a morte "atingiu não só a pessoa da vítima, mas também a de seus amigos e familiares que com o resultado do fato criminoso foram privados do convívio da vítima" (e-STJ fl. 520). Tais elementos, portanto, são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal em análise.
3. "A alegação de que 'as consequências extra-penais são graves, pois a vida é o bem jurídico de maior importância protegido pelo Direito Penal' não justifica a elevação da pena-base, porque diz respeito a elemento inerente ao próprio tipo penal violado, que serviria para qualquer delito de homicídio abstratamente considerado" (HC n. 261.544/ES, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/8/2014, DJe 26/8/2014). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.849.471/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/5/2020).

No que diz respeito à
personalidade do agente
, cumpre assinalar que "
a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente
" (STJ -AgRg no REsp n. 1.301.226/PR , Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/03/2014).

No presente caso, observo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente a
personalidade
pois, não se verifica nos autos, nenhum exame técnico ou específico que justificasse a negativação da referida circunstância, o que não constitui motivação concreta para a ponderação negativa do referido vetor judicial,
o qual passará a ter
valoração neutra
.

Igualmente,
merece valoração neutra a
conduta social.
Entende-se que essa circunstância judicial do art. 59 do CP, possui um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, relacionamento familiar, social e o grau de importância existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro e a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais.
In casu
, o Juízo
a quo
não analisou adequadamente tal vetorial, já que não foram coletados dados ou informações que pudessem de fato agravar a conduta social da agente, por esse motivo, a mesma deverá ser tida como neutra.

No entanto, os
motivos
e
circunstâncias do crime
foram justificados de forma idônea e aptos a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal.

A esse respeito, leia-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PENA ACIMA DE 8 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 5.
No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes
, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. (...)
11. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023).

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável é suficiente para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis a ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase

– Diante da valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime, fixo a pena-base em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante da confissão, razão pela qual, diminuo a pena intermediária em 1/6, fixando-a em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

3ª fase

– Ausentes causas de aumento de pena, porém presente a causa de diminuição referente ao homicídio privilegiado – artigo 121, §1º, do Código Penal, razão pela qual, diminuo a pena em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
04
(quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta a ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da Sentença Condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito, concedo
PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal,
alterando a pena definitiva da apelante para 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime Semiaberto
.

É como voto.

Belém, 01/04/2025